Tribunal: TJDFT
Processo: 0739073-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM. DOSIMETRIA. REPARAÇÃO MÍNIMA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou à pena de 29 (vinte e nove) anos, 2 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 215, caput, (inúmeras vezes), na forma do art. 71, caput, do Código Penal - CP, e no art. 217-A, caput, (inúmeras vezes), também na forma do art. 71, caput, todos em concurso material (art. 69, caput, do CP), além do pagamento de indenização a cada uma das vítimas, por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
2. A sentença reconheceu a extinção da punibilidade quanto ao delito do art. 147, caput, do CP, por decadência do direito de representação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão:
(i) Definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) Verificar a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena; (iii) Avaliar a possibilidade de desclassificação para o art. 215-A do CP; (iv) Examinar a validade das provas multimídia (áudios/mensagens); (v) Revisar o valor fixado a título de reparação mínima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade dos crimes restam comprovadas por depoimentos judiciais firmes, coerentes e mutuamente corroborados pelas vítimas, além de elementos externos como áudios que reforçam o padrão de atuação do agente. A jurisprudência do TJDFT reconhece o valor probatório da palavra da vítima em crimes sexuais, desde que harmônica com o conjunto probatório.
4. A tese defensiva de quebra da cadeia de custódia dos áudios foi rejeitada, pois não há indícios de adulteração ou prejuízo concreto.
5. A pretensão de desclassificação para o art. 215-A do CP foi afastada. Parte dos crimes foi praticada contra vítimas menores de 14 (quatorze) anos, subsumindo-se ao art. 217-A, caput, do CP. Nos demais casos, houve violação sexual mediante fraude, não se tratando de mera importunação sexual.
6. Na dosimetria da pena, foi reconhecido bis in idem entre a agravante do art. 61, II, “g” e a majorante do art. 226, II, ambas do CP, por se fundarem na mesma circunstância de liderança religiosa. A agravante foi afastada, mantendo-se apenas a majorante.
7. O valor da reparação mínima por danos morais foi reduzido considerando a hipossuficiência econômica do réu e os parâmetros jurisprudenciais do TJDFT.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.